Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. VALOR AQUÉM DO DEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em face da suspensão liminar do reajuste etário de 231,59% na mensalidade do plano de saúde dos agravados. A controvérsia recursal reside apenas quanto ao valor da mensalidade considerado em 2018.
2. A operadora do plano de saúde não trouxe provas hábeis a demonstrar que a mensalidade dos agravados em 2018 era no valor informado no recurso, tampouco que o índice de reajuste anual, naquele ano, autorizado pela ANS foi de 10%, como indicado em sua planilha de cálculo. Logo, à míngua de prova do alegado, a decisão deve ser mantida.
3. Agravo conhecido e não provido.